Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715226-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDA: ANA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora da previdência complementar da devedora. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos. 3. Inexistindo fundamentação plausível para afastar o benefício legal, incabível o alcance, pela penhora, de parcela de natureza salarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 373, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível a penhora de valores em fundo de previdência privada complementar, sendo que sua impenhorabilidade somente será decretada se tais valores servirem para subsistência do devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados deste TJDFT e do STJ. Requer no ID 28296890 – Págs. 1 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 373, e 833, inciso IV, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: a) o benefício complementar de previdência privada tem caráter alimentar, o que impossibilita a realização de penhora; b) “a dedução de qualquer fração sobre a remuneração da parte devedora resultaria em diferença de rendimentos capaz de afetar a sua subsistência – mormente no atual estágio de vida”. c) os valores percebidos pela recorrida não são expressivos, e, por este motivo, não pode ser admitida sua constrição. É evidente que, para infirmar os fundamentos utilizados pelo colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática-probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015